Tribunal: STF
Processo: HC 219249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.